Tribunal: TJMT
Processo: 1014995-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014995-86.2021.8.11.0000
PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA
IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Henrique de Almeida, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que no dia 23.2.2021 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Aduz que na ocasião os policiais realizaram indevido ingresso domiciliar, sem que existisse fundada suspeita, o que torna nula a diligência.
Neste contexto, sustenta-se que deve ser declarada a nulidade do ingresso em domicílio e, alternativamente, revogada a sua prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores.
É o essencial.
Não há demonstração de que a tese de nulidade do ingresso em domicílio foi previamente submetida ao juízo de primeiro grau, caracterizando, a priori, situação de supressão de instância.
Ademais, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator